Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. ART. 833, X, DO CPC. RESERVA DE PATRIMÔNIO DESTINADA A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, constata-se que os valores bloqueados nas contas bancárias do executado totalizam a quantia de R$ 963,91, montante significativamente inferior ao valor da dívida executada, que corresponde a R$ 117.075,79. 1.1 Revela-se plausível a alegação de impenhorabilidade dos referidos valores por se tratar de quantia ínfima, presumivelmente destinada à subsistência do devedor, em observância ao princípio do mínimo existencial.
2. No caso concreto, deve prevalecer a interpretação segundo a qual a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, abrange não apenas os valores mantidos em caderneta de poupança, mas também aqueles depositados em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimento, desde que ausentes indícios de má-fé, abuso de direito ou fraude, circunstâncias essas não comprovadas no caso concreto.
3. Recurso conhecido e provido.